Tribunal: TJSP
Processo: 2341729-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança. Decisão que deferiu prazo para purgação da mora. Há de se considerar que a agravada foi devidamente intimada e demonstrou ter realizado depósitos em favor da agravante referentes o pagamento pela locação do imóvel objeto da demanda na conta do responsável pela contratação e, ainda, complementou o valor apontado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança. Decisão que deferiu prazo para purgação da mora. Há de se considerar que a agravada foi devidamente intimada e demonstrou ter realizado depósitos em favor da agravante referentes o pagamento pela locação do imóvel objeto da demanda na conta do responsável pela contratação e, ainda, complementou o valor apontado na inicial, efetuando a purgação da mora, totalizando o saldo reclamado na ação originária. No mais, o Juízo a quo ao deliberar sobre a juntada do cálculo da diferença, deu o devido cumprimento ao comando do artigo 62, inciso III, da Lei no 8245/91. Não houve a impugnação pela agravante e apresentou memória de cálculo, permitindo à agravada a realização do depósito correspondente. Pretensão da tutela recursal pleiteada pela agravante afastada. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.